Tribunal: TJES
Processo: 5001582-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISLEY FRANCISCO DE AMORIM em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram o excesso de prazo, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISLEY FRANCISCO DE AMORIM em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.
Em suas razões, os Impetrantes alegaram o excesso de prazo, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de contemporaneidade.

Inicio por destacar que a discussão acerca da contemporaneidade da prisão é cabível quando a medida é adotada em tempo desassociado da prática do ato. Daí compete ao Juízo verificar se, realmente, não há contemporaneidade ou se, a despeito dessa intempestividade, remanesce a importância da cautelar. Nesse sentido:

O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, não obstante os crimes hajam ocorrido cerca de seis meses antes da decretação da constrição cautelar, o Juízo de primeiro grau, com lastro na representação do Ministério Público, apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi adotado pela associação criminosa. (AgRg no HC 710.234/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022).

No presente caso, não há como se falar em contemporaneidade pelo tempo transcorrido desde a prática do ato já que a preventiva foi decretada tempestivamente. Aqui, a questão jurídica que se põe é a do excesso de prazo.
Quanto ao também alegado excesso de prazo, são quase 4 (quatro) anos de preventiva sem conclusão do processo. No entanto, analisando o andamento da ação penal, verifico não haver tempos de paralisação dos autos, salvo uma mínima lentidão nos períodos de maior recrudescimento da pandemia. Mesmo assim, há ali atos praticados.Fora isso, a decisão de pronúncia já foi prolatada, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular nº 21 do STJ.
Quanto aos elementos do art. 312 do CPP, reitero que o Paciente foi pronunciado e, obedecendo à jurisprudência do STJ:
Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). (AgRg no HC 713.344/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONTEMPORANEIDADE. PRESENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO INDEVIDA. PACIENTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO SUMULAR Nº 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. No presente caso, não há como se falar em contemporaneidade pelo tempo transcorrido desde a prática do ato já que a preventiva foi decretada tempestivamente.

2. Analisando o andamento da ação penal, verifico não haver tempos de paralisação dos autos, salvo uma mínima lentidão nos períodos de maior recrudescimento da pandemia. Mesmo assim, há ali atos praticados.Fora isso, a decisão de pronúncia já foi prolatada, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular nº 21 do STJ.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.